Tribunal: STF
Processo: ARE 1394570
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÂO DE PEDIDOS DIVERSOS. RÉUS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PREJUDICADO.



    I. A parte impetrante ajuizou mandado de segurança pleiteando a suspensão da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre supostas verbas indenizatórias, apontando como autoridade impetrada o Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP; e a suspensão da exigibilidade do recolhimento ao FGTS sobre a mesma verba, apontando como autoridade impetrada o Gerente do Trabalho e Emprego de São Paulo/SP.



    II. Todavia, observa-se que não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre as referidas autoridades, tendo em vista que cada uma delas é legitimada apenas para o pedido quanto à contribuição que exerce fiscalização.



    III. Com efeito, ainda que as autoridades apontadas representem interesses da mesma pessoa jurídica, no caso a União Federal, já que o FGTS é um fundo despersonalizado, o certo é que as autoridades tem esferas de atribuições e competências absolutamente distintas.



    IV. Nessa seara, a redação do artigo 292 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe expressamente que é permitida a cumulação de pedidos num único processo contra o mesmo réu, ou seja, não é possível cumular, num mesmo processo, pedidos diversos contra réus diversos sem que haja conexão.



    V. Como anotado, não se está aqui diante de litisconsórcio passivo necessário, nem tampouco de qualquer outra hipótese excepcional a justificar o afastamento da norma expressa do artigo 292 do CPC/73.



    VI. Inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; 150, I; e 195, I, a, da mesma Carta.



    Na decisão de admissibilidade proferida em 1°/4/2019, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com apoio no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 339 da Repercussão Geral. Com relação às questões remanescentes, o apelo extremo foi inadmitido sob os fundamentos de incidência, no caso, da Súmula 282/STF e de ausência de ofensa direta à Lei Maior (documento eletrônico 17).



    Dessa decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 18). 



    É o relatório necessário. Decido.



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 1.836.772/SP – págs. 10-16 do documento eletrônico 37) para determinar o retorno dos autos à origem “[...] a fim de que, em novo julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo se manifeste expressamente acerca do suscitado erro de fato” (pág. 16 do documento eletrônico 37).



    Em atenção a mencionada decisão do STJ, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento cujo acordão foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO SUBJETIVA DE AUTORIDADES COATORAS. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS. RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO FGTS. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA SALARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. 



    1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.



    2. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, denegando a segurança postulada, em razão da impossibilidade de cumulação de pedidos contra réus distintos, restando prejudicada a apelação interposta.



    3. É possível a cumulação subjetiva de autoridades coatoras no polo passivo do mandado de segurança. Não há qualquer vedação na Lei nº 12.016/09 ou qualquer outra norma no sentido da impossibilidade de impetração do mandamus contra duas autoridades coatoras diferentes.



    4. Corroborando essa tese, verifica-se que os próprios Tribunais de Justiça estaduais admitem o litisconsórcio passivo entre duas autoridades coatoras em mandado de segurança, apenas ressalvando a competência desta Justiça Federal quando uma delas for autoridade federal. 



    5. No caso dos autos, a embargante objetiva a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias próprias e destinadas a terceiros e dos recolhimentos efetuados ao FGTS, em relação às verbas pagas a título de férias gozadas, com a compensação dos valores indevidamente recolhidos.



    6. Verifica-se que o ponto controvertido nestes autos é eventual caráter indenizatório das verbas gozadas, cuja conclusão influiria no recolhimento ou não de contribuições previdenciárias e ao FGTS, de modo que, sob o prisma objetivo, revela-se cabível a demanda, na maneira em que foi ajuizada.



    7. No aspecto subjetivo, verifica-se que todas as autoridades coatoras, Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, Gerente do Trabalho e Emprego de São Paulo/SP, Superintendente da Caixa Econômica Federal - CEF de São Paulo e Procurador Regional da Fazenda Nacional, são federais e submetidas à competência desta Justiça Federal, de modo que é possível o litisconsórcio passivo como apontado pela embargante.



    8. Superada a questão preliminar, no mérito, as férias gozadas constituem licença autorizada do empregado expressamente prevista pelo artigo 129 da CTL, sendo que neste período o empregado fará jus ao recebimento da remuneração. Nestas condições, os valores pagos sob este título ostentam evidente natureza salarial, de modo que sua inclusão na base de cálculo da contribuição é legítima. Jurisprudência do STJ.



    9. Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento à apelação somente para afastar a ilegitimidade passiva do Superintendente da Caixa Econômica Federal - CEF e do Procurador Regional da Fazenda Nacional, mantendo a improcedência dos pedidos” (págs. 48-49 do documento eletrônico 37).



    Contra esse acórdão, a recorrente ratificou as razões do recurso extraordinário anteriormente interposto (documento eletrônico 39).



    Posteriormente, na decisão de admissibilidade proferida em 13/6/2022, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com apoio no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo os Temas 955 e 1.100 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (compensação tributária), o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição Federal (documento eletrônico 41). Dessa decisão não foi interposto recurso.



    Verifica-se, desse modo, que o agravo constante do documento eletrônico 18 está prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator